Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-05.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002368-05.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL MENEGUETTI - CPF: 013.805.231-09 (VÍTIMA), LUCIANO MORAIS - CPF: 007.861.781-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DE SEMOVENTE DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– CONSTATAÇÃO DA PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO QUE TANGE À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME E RESPONSABILIDADE DO APELADO PELA CONDUTA LESIVA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

2. Na hipótese concreta,
a vítima e a testemunha não são capazes de afirmar de maneira segura quantos animais foram subtraídos e se, de fato, o Apelante foi o autor do furto
, de forma que é imperiosa a reforma da sentença para absolver o apelante, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo.

3.
Absolvição decretada. Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCIANO MORAIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO MORAIS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 2368-05.2019.8.11.0011, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §§1º e 6º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
80
(oitenta) dias-multa
, unitariamente
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais de ID 73120036, o ora apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja a
absolvição
quanto ao delito imputado, argumentando, nesse desiderato, que não existem elementos de provas que atestem de forma segura a autoria do crime, uma vez que há evidentes e sérias
contradições
entre o que disse a vítima
Israel Menegueti
e a testemunha
Leonice Oliveira da Silva.
Subsidiariamente, pugna pela absolvição do réu ante a aplicação do princípio da insignificância, ou, caso superada requer o redimensionamento da pena pelo reconhecimento da tentativa.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 73120039, o Ministério Público
concorda com os argumentos do apelante e, ao final, pugna pela sua absolvição.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID 79130489, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que o réu seja absolvido com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo.

O Ministério Público Estadual denunciou
Luciano Morais
pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§1º e 6º, do Código Penal, expondo que no dia 23 de janeiro de 2019, por volta da 23h12min, na Chácara Boa Vista, localizada na Rua 11, bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, semoventes domesticáveis de produção pertencentes à vítima
Israel Menegueti
.

Segundo o
Parquet
, na data retromencionada, o acusado teria adentrado no galinheiro da chácara e subtraído 19 (dezenove) frangos, avaliados em R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Narra a denúncia que não foi a primeira vez que o réu furtou semoventes da propriedade da vítima e que este estava utilizando uma tornozeleira eletrônica que confirma que ele esteve na propriedade.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese ventilada no apelo.

Consoante relatado, argumenta a defesa que
não
há nos autos provas que atestem de maneira segura que o apelante teria sido o autor da conduta ilícita descrita na denúncia
, tendo em vista que os depoimentos da vítima e da testemunha foram contraditórios, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Analisando acuradamente os elementos probatórios que instruem o caderno processual, verifica-se que as provas amealhadas são extremamente frágeis e precárias no que diz respeito à autoria e materialidade do crime, como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Inicialmente, imprescindível salientar que, embora o Apelante tenha alegado em sede policial que teria praticado o furto a mando da própria vítima,
Sr. Israel
, pois pretendiam vender os animais e usar o dinheiro para comprar drogas, optou por permanecer em silêncio durante a audiência.

Consoante ensina Nestor Távora em seu
Curso de Direito Processual Penal
, houve uma época na história da humanidade em que a confissão era conhecida como rainha das provas, equivalendo a dizer que, uma vez obtida a confissão, já se permitia a condenação, pois ninguém melhor do que o próprio acusado para dizer se é ou não culpado.

Contudo, atualmente,
no sistema do livre convencimento motivado do juiz, a confissão passa a ter valor probatório relativo, devendo ser confrontada com as demais provas para ter validade
.

Assim, ante o valor relativo da confissão, é imprescindível que seja confrontada, isto é, corroborada pelas demais provas produzidas no processo. Vale dizer que não é possível manter uma condenação com base exclusivamente na confissão do réu, sendo necessário que a confissão esteja confirmada pelos outros meios de prova.

No caso em tela, a condenação do requerido se deu com fundamentação nas alegações da vítima
Israel Menegueti
e da testemunha
Leonice Oliveira da Silva,
que no decorrer da instrução, mostrou-se também vítima da infração.

Infere-se que nas oportunidades em que foram interrogadas, mesmo havendo um intervalo relativamente curto de tempo entre os depoimentos (menos de dois anos), as testemunhas apresentam versões bastante divergentes entre uma oportunidade e outra, sendo que
nenhuma delas foi capaz de afirmar de maneira segura que o Apelante foi o autor do furto e quantos animais foram subtraídos
.

A vítima
Israel Menegueti
declarou junto a Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste (ID 73120002 – págs 5/6) que sua sogra
Leonice Olivera da Silva
viu o Apelante bem cedo, por volta das 05h30min no galinheiro e o avisou. Desconfiado, alegou que fez a contagem dos animais e percebeu que faltavam 19 (dezenove) frangos, equivalente a R$ 475.00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). Como suspeitava que o Apelante já havia furtado o seu galinheiro anteriormente, decidiu fazer a denúncia.

Contudo, em sede judicial, alegou em síntese que os frangos sempre “sumiam”, e que já tinha conversado com o réu diversas vezes, mas que somente naquele dia é que eles realmente viram que era o réu que furtava; que nesse dia sua sogra viu o réu dentro do galinheiro e que quando chamou pelo nome dele, ele saiu correndo; que sentiram falta de dezenove frangos, mas
que nesse dia, não sabe quantos frangos foram, porque estavam dentro de um saco
.

Por sua vez, a testemunha, e também vítima,
Leonice Oliveira da Silva
alegou perante a autoridade policial (ID. 73120003 - Pág. 5), que não viu o apelante em seu quintal na data do furto e negou ter mandado seu genro Israel correr atrás do apelante. A respeito da quantidade de frangos subtraídos, informa que foram cerca de quinze frangos semi-caipiras. Na ocasião, disse também, que não fazia questão que fosse investigado o autor do furto dos animais.

Já em seu depoimento judicial, alega que levantou por volta das 5h da manhã e viu o Apelante entrando e saindo no galinheiro; que ao chamar ele, ele rodeou o galinheiro e foi embora;
que nesse momento não viu se ele pegou algum frango e quantos eram
. Ao ser questionada pelo Defensor Público,
alega que estava meio escuro ainda e que não viu se Luciano estava com algum frango na mão
.

Em outro prisma, em que pese o réu estivesse fazendo o uso da tornozeleira eletrônica e esta tenha registrado a sua permanência na localidade do crime, tais dados não são aptos a comprovar que o réu é o autor dos fatos, tendo em vista que tanto o Sr. Israel, quanto a Sra. Leonice confirmam que
o Apelante era vizinho e amigo muito próximo; que tinha livre acesso ao local e sempre frequentava a casa deles
.

Assim, ao que emerge dos elementos probatórios citados, urge reconhecer
a flagrante anemia probatória no que concerne à
materialidade
e
autoria
do crime, uma vez que o conjunto de provas é dúbio, vacilante e insatisfatório para demonstrar a ocorrência do furto nos termos narrados pela denúncia, bem como a prática delitiva pelo Apelante.

E como cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, e em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência da apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, constatando-se que o conjunto probatório comporta séria incredulidade sobre o envolvimento da apelante na infração penal, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver

Luciano Morais
da imputação descrita na preambular acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO MORAIS
,
para reformar a r. sentença impugnada e
absolvê-lo
da imputação da prática do delito tipificado no art. 155, §§1º e 6º, do Código Penal, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021